Tribunal: STF
Processo: Rcl 45590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 25.1.2021 pelo Município de Belo Horizonte contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG no Recurso Inominado n. 9062870.86.2018:
    “Agravo Interno – decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário – RE n. 576.321 (Tema 146) – provimento negado – decisão conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal .
    (…) o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado de maneira correta pelo então Presidente da Turma, tendo em vista que o acórdão recorrido foi julgado de maneira consonante ao exarado pela Suprema Corte, não havendo se falar em necessidade de reforma do decisum e tampouco em retratação. 
    Nesse sentido, o Tema 146, exarado pelo Supremo Tribunal Federal assentou de maneira clara que é vedada a instituição ou majoração do valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos por meio de decreto, sendo necessária lei, em sentido formal. 
    Nesse sentido, a improcedência do presente Recurso é medida impositiva. 
    Diante do exposto, nego provimento ao presente Agravo nos termos do art. 1.035, § 2°, do CPC e mantenho a decisão retro” (fls. 200-201, e-doc. 2).
    Pelo acórdão reclamado foi mantida a seguinte decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Município de Belo Horizonte:
    “A parte recorrente, em sede de preliminar de repercussão geral, requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, apontam que foi violado o art. 150, I, da Constituição Federal; uma vez que o valor fixado para a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos decorreu da Lei Municipal, tendo o Decreto em questão somente aplicado o disposto em Lei. Contudo, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral através do Tema 146, conforme abaixo se aponta: 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO. (RE 576321 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 04/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-05 PP-00976 RTFP v. 18, n. 91, 2010, p. 365-372) 
    O Recurso Extraordinário nº RE576321 QO-RG (Tema 146) determinou por manter o entendimento jurisprudencial da Egrégia Suprema Corte, no sentido de que é vedada a instituição ou majoração do valor da referida taxa por meio de decreto, sendo necessária lei, em sentido formal: 
    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita: REPETIÇÃO DE INDÉBITO (…) COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO NA MESMA GUIA - POSSIBILIDADE - DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO SEM TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA EXAÇÃO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR - INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO, E 97, I E II, DO CTN. 1. (…). 3. Em que pese ao princípio da integralidade reger a prestação dos serviços de saneamento básico, a simples coleta e disposição final do esgoto já contempla a essência do serviço, independente de haver ou não a infraestrutura de tratamento do esgoto. 4. A taxa, como espécie tributária, deve respeito ao princípio da legalidade, estampado nos art. 150, I da CR/88 e 97, I e II do CTN. Daí por que a instituição ou majoração do valor da taxa deve ser feito por lei, em sentido formal, jamais por decreto. (fl. 24) No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 145, II, da mesma Carta. O agravo não merece acolhida. Isso porque, a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. (…)
    Ademais, ao decidir que o apelante trata de 'coleta de lixo' e 'limpeza pública' como se fossem sinônimos. Na realidade, a coleta de resíduos sólidos domiciliares lixo é divisível e específico, devendo ser remunerada mediante a instituição e cobrança de taxa, e não de tarifa ou, menos ainda, de imposto (fl. 35), o Tribunal de origem não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA - SÚMULA VINCULANTE Nº 19 - APLICABILIDADE AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 602.741-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). Cumpre ressaltar, por oportuno, que o Plenário desta Corte, na Sessão do dia 29/10/2009, corroborado pela discussão que envolveu o julgamento do RE 576.321-RG-QO/SP, de minha relatoria, aprovou a Súmula Vinculante 19, cujo teor segue transcrito: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. (...) 
    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil” (fls. 190-191, e-doc. 2).
    2. O reclamante sustenta haver teratologia na decisão reclamada ao assentar-se que “o precedente citado na decisão reclamada (RE 576321 – Tema 146) não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto” (fl. 7, e-doc. 1).
    Aponta que “a discussão ali era acerca da possibilidade de se usar elementos próprios da base de cálculo do imposto, na formação do valor da taxa. Neste contexto, reconheceu-se que a Constituição exige, quanto à base de cálculo da taxa, a existência de equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado, bem como que não exista completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que “a interpretação do juízo de origem acerca do conteúdo do precedente invocado está equivocada. (…) a tese fixada no precedente (...) é a que firmou o entendimento de constitucionalidade da lei que cria uma equação para encontrar o valor da taxa de resíduos sólidos, tal como a que foi criada pelo Município de Belo Horizonte. Portanto, é evidente que a decisão reclamada desobedeceu precedente que reconhece a constitucionalidade de forma vinculativa (Súmula Vinculante nº 29)” (fl. 9, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão que contraria julgado dessa Suprema Corte ou para que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15)” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso do reclamante, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG teria aplicado erroneamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 29.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, paradigma do Tema 146 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO” (DJe 13.2.2009).
    7. Na espécie em exame, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG assentou a incidência, na espécie, do decidido no Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, paradigma do Tema 146 da repercussão geral. 
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146), o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a súmula ou sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 
    9. A Súmula Vinculante n. 29 deste Supremo Tribunal versa sobre a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Essa questão jurídica sequer é tangenciada na decisão reclamada, pela qual a autoridade reclamada limitou-se a assentar a impossibilidade de majoração da taxa de coleta de resíduos pelo Decreto municipal n. 15.433/2013. Não se examinou a validade dos elementos que compõem a base de cálculo para a fixação do valor da taxa em foco, mas a necessidade de lei em sentido estrito para majorá-la.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora